Tribunal: TJES
Processo: 5019706-42.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019706-42.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELISSON BARCELOS COELHO e outros
RECORRIDO: TATIANA CLAUDIA SANTOS AQUINO MADRUGA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019706-42.2021.8.08.0035

RECTES.: KELISSON BARCELOS COELHO E OUTRO.

RECDO.: TATIANA CLÁUDIA SANTOS AQUINO MADRUGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL PELO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por descumprimento de contrato em que relata que no dia 05/07/2021 realizou contrato com a ré de revitalização e restauração de piso de madeira, com alguma parte de complemento em imóvel residencial que havia sido recentemente adquirido pela parte autora no valor de RS 20.498,15 (vinte mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quinze centavos) sendo pago R$ 10.250,00, referente aos 50% da primeira parcela e R$ 2.300,00 referente à mão de obra para remoção de pisos para passagem de dreno.

Todavia, em decorrência de fortes chuvas, o piso de madeira que ficava no andar de baixo do imóvel foi afetado e a ré foi chamada para avaliar os danos, informando que havia duas opções: esperar a madeira secar, retirando-a e levando-a para um lugar onde secaria, o que poderia demorar uns 3 meses ou mais, ou comprar uma nova madeira e instalar. Tais opções foram rechaçadas pela autora, a parte requerida sugeriu deixar as madeiras secarem naturalmente no lugar da instalação, realizando todo o serviço já contratado de restauração, remoção e instalação de piso madeira, com a única diferença de, em vez de aplicar os vernizes da marca “Bona” já contratados, seria aplicado óleo sobre a madeira, o que foi aceito pela autora e o início dos trabalhos ficou marcada para o dia 06/12/2021.

Entretanto, no dia 03/12/2021, foi notificada pela parte Requerida informando a rescisão unilateral do contrato e comprometendo-se a devolver R$ 5.576,00 do que havia sido pago, referente à compra de Seladoras e vernizes Bona Prime Classic, Verniz Bona Domo, Verniz wave 2k (R$3.326,00) e compra de 45m2 de madeira demolição Peroba Mica (R$2.250,00). Ou seja, R$ 4.924,00 restantes foram referenciados como mão de obra para remoção e limpeza dos encaixes do piso do corredor e quarto do casal de 62 m2.

Por fim, alega que a parte requerida violou a boa-fé contratual e lhe frustrou justa expectativa, razão pela qual teve que contratar outra empresa para refazer o serviço, dispendendo R$ 29.401,85.

Pelo exposto requer a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 41.951,85, sendo R$ 10.250,00 de entrada; R$ 2.300,00 de mão de obra para remoção de pisos para passagem de dreno (contrato acessório) e R$ 29.401,85 da nova contratação; bem como danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Apresentou contrarrazões recursais (ID. 4656345) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID. 4656338) requer a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar, sob o fundamento de que a recorrida não comprovou o desembolso do valor referente aos danos materiais, apresentando apenas um novo orçamento, e contratou um novo produto muito mais caro que o contrato originalmente com a recorrente, não podendo arcar com o pagamento cujo serviços e materiais utilizados são diferentes. Sustenta a inexistência de danos morais pois os fatos decorreram de caso fortuito em decorrência das chuvas que atingiram a obra e danificou o piso que seria restaurado pela empresa recorrente, não havendo ato ilícito atribuído à ré.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4656335) dispôs que: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por TATIANA CLÁUDIA SANTOS AQUINO MADRUGA em face de KELISSON BARCELOS COELHO e ARTE IN LEGNO, para CONDENAR OS RÉUS a restituírem à Autora valores referentes à compra de Seladoras e vernizes Bona Prime Classic, Verniz Bona Domo, Verniz wave 2k (R$ 3.326,00) e compra de 45m2 de madeira demolição Peroba Mica (R$ 2.250,00), bem como à mão de obra paga através de contrato acessório, no valor de R$ 2.300,00, todos devidamente corrigidos desde o evento danoso (03/12/2021) e com juros a partir da citação, bem como das despesas ocorridas em virtude da nova contratação no valor de R$ 29.401,85 (ID 11010168), devidamente corrigido desde o efetivo desembolso e com juros a partir da citação. JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais no valor de R$ 2.000,00, devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento.”

Voto

Conheço do recurso interposto pelo réu, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O objeto do recurso inominado é a ausência de documentos fiscais (prova de pagamento) sob a titularidade da recorrida que comprovem o efetivo desembolso capaz de gerar a condenação por dano material, além da alegação de que fora efetivado serviço diverso (e mais caro) do originalmente contratado.

Em um primeiro momento, não há como considerar os documentos juntados ao ID 4656347 e 4656348 como prova, posto que apresentados de forma intempestiva. Não há justificativa alguma para a sua apresentação extemporânea, eis que emitidos em data anterior ao julgamento da demanda, possuindo razão o recorrente quando pugna pela sua desconsideração por este juízo recursal ao ID. 4719037.

De outra banda, a prova oral produzida em audência confirma de forma satisfatória a contratação e realização de novo serviço (conforme consta do orçamento juntado aos autos) e o respectivo pagamento por parte da autora, por mais que esta não tenha juntado de forma adequada os comprovantes de pagamentos, bem como as notas fiscais pelos serviços realizados.

Não se trata, portanto, de dano material presumido, mas devidamente demonstrado de acordo com as provas produzidas nos autos.

Em relação a alegação de que não há como arcar com um novo produto contratado pela recorrida, muito mais caro que o original, vejo que melhor sorte não assiste o recorrente, eis que a recorrida comprovou que tinha prazo para se mudar com urgência para o imóvel, sendo que a realização do serviço é indispensável para que a autora pudesse de mudar, e não mera benfeitoria no imóvel.

Não há como afastar que a recorrente, ao rescindir unilateralmente o contrato firmado, causou prejuízos a parte recorrida, que teve que buscar alternativas semelhantes para alcançar o objeto contratado originalmente em tempo hábil para a sua mudança.

Conforme bem observou o magistrado de piso, apesar do problema ocasionado pelas chuvas, que atrapalhou a execução do contrato original, fora combinado entre as partes uma solução alternativa, com a realização de um aditivo, que jamais fora encaminhado à recorrida, por mais que o resultado da recuperação do piso tivesse um risco. Em vez de cumprir com o combinado, os recorrentes encaminharam à recorrida uma notificação de rescisão unilateral do contrato, causando prejuízo material a mesma.

Tenho ainda que a nova contratação no valor de R$ 29.401,85 não excede em muito os padrões de mercado, ainda mais quando em comparação ao contrato inicialmente firmado no valor de RS 20.498,15, e com proposta oferecida pelo recorrente de R$ 65.660,00 e R$ 78.122,00 pela troca total do piso.

Ante a inegável existência de danos materiais, necessário também o reconhecimento de que a rescisão unilateral do contrato frustrou a expectativa legítima da recorrida da prestação do serviço, que ultrapassa em muito a esfera do mero dissabor cotidiano, ainda mais quando a autora precisava se mudar com sua família e com urgência, as vésperas de fim de ano, pelo que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade enquanto consumidora (CF, art. 5º, V e X).

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)